Tribunal: TJDFT
Processo: 0014751-24.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FISCAL. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve a fluência do prazo alusivo à prescrição ordinária relativamente à pretensão exercida pela Fazenda Pública por meio de ação de execução fiscal.
2. Fica reconhecida a afirmação de extinção do crédito em decorrência da prescrição, caso observado que houve o curso do prazo de 5 (cinco) entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução fiscal.
3. O requerimento de parcelamento do crédito tributário, feito pelo contribuinte, é causa de interrupção do prazo relativo à prescrição, com amparo no art. 174, parágrafo único, inc. IV, do CTN, no enunciado no 653 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça e no tema 980 submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
4. São insuficientes as informações contidas em cópia da tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF) para o exame a respeito da voluntariedade do parcelamento do crédito tributário em questão.
5. Recurso conhecido e desprovido.